Tribunal: TJMT
Processo: 1058502-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058502-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA CRISTINA LOPES SILVA - CPF: 458.817.901-20 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA. - CNPJ: 05.898.757/0001-68 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 55,
CAPUT
, DA LEI 9.099/95 -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Antônia Cristina Lopes Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas reclamadas e
deu-lhes parcial provimento
.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material e contradição na decisão embargada, ao argumento de que durante o tempo em que o nome da autora esteve incluso pela parte reclamada nos órgãos de proteção ao crédito inexistiu qualquer outra negativação posterior.

Ainda, alega a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 55, da Lei no 9.099/95, em razão do mínimo êxito recursal.

Ao final, requer a modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados em razão da

inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito pela parte demandada
.

Ainda, vê-se que a autora possui outra
anotação posterior
em seu nome, conforme consulta e histórico de negativações constantes na decisão embargada.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Diante disso, o
quantum
fixado na sentença

a título de danos morais (
R$ 8.000,00)
foi
reduzido
para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, ainda, a existência de outra
restrição posterior
em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como o valor do débito negativado (R$ 79,37).

Ressalte-se que a decisão embargada reduziu os danos morais em
valor
proporcional, razoável e em consonância com
os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em caso semelhante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal
, não havendo que se falar em majoração,
levando-se em conta
a inscrição existente em nome da Reclamante que foi promovida pela Reclamada, no valor de R$ 255,20, e
a existência de dois apontamentos posteriores
.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1011984-74.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

Ademais,
o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Registre-se que, há condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios quando o recurso interposto for julgado
improvido
ou
parcialmente provido, no mínimo êxito recursal
,
hipóteses que não se enquadram no caso dos autos
.

O artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, preleciona:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

No caso, entendo que houve êxito substancial aos recursos inominados interpostos pelas reclamadas, em razão da redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais
, o que afasta a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023